Tribunal: TJSP
Processo: 1006188-90.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SESI e SENAI – Pretensão ao acesso a diversos documentos da ré, a fim de verificar o importe a ser cobrado a título de contribuição geral e também eventual cobrança de contribuição adicional – Cabimento, em virtude da natureza da atividade exercida, constante na ficha cadastral da empresa – Outras discussões sobre a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SESI e SENAI – Pretensão ao acesso a diversos documentos da ré, a fim de verificar o importe a ser cobrado a título de contribuição geral e também eventual cobrança de contribuição adicional – Cabimento, em virtude da natureza da atividade exercida, constante na ficha cadastral da empresa – Outras discussões sobre a efetiva atividade desempenhada poderão ser empreendidas quando da fiscalização e posteriormente em juízo, na hipótese de futura ação de cobrança – Pedido inicial julgado procedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.